Tribunal: TJES
Processo: 5016724-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016724-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEZIELLY SANTOS RODRIGUES BERNARDINO

COATOR: MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Bernardino contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 5016723-03.2025.8.08.0012, em que é investigada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra pessoa idosa, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 61, II, “h”, do Código Penal. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (arts. 316 e 319 do CPP), sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de falta de contemporaneidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se a gravidade concreta do delito e o modus operandi constituem fundamentos idôneos para a garantia da ordem pública; (iii) analisar se a ausência de contemporaneidade ou a existência de condições pessoais favoráveis justificariam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, havendo prova da materialidade, indícios de autoria e
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente — tentativa de homicídio mediante envenenamento de idosa de 86 anos, sogra da acusada, fato que evidencia alta periculosidade.

4. O juízo de origem motivou a decisão na necessidade de garantir a ordem pública, destacando o modus operandi e o contexto fático que revelam ousadia e frieza, fundamentos reconhecidos como idôneos pela jurisprudência do STJ (AgRg no HC 954991/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 11/03/2025).

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o requisito refere-se à atualidade do
periculum libertatis
e não à proximidade temporal do fato delituoso, conforme orientação do STJ (AgRg-HC 1.024.394/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 23/09/2025).

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia quando presentes fundamentos concretos da prisão preventiva, conforme precedentes do TJES (HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024).

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade da agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
reveladores de periculosidade justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, não à proximidade temporal do fato delituoso.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 316 e 319; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 14, II, e 61, II, “h”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 954991/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 11/03/2025;
STJ, AgRg-HC 1.024.394/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 23/09/2025;
TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016724-24.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
4
ª
VARA

CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES

PACIENTE: CLEZIELLY SANTOS RODRIGUES BERNARDINO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEZIELLY SANTOS RODRIGUES BERNARDINO

contra suposto ato coator do juízo da
4
ª
VARA

CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES
, nos autos do processo nº 5016723-03.2025.8.08.0012, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II e Art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante (ID 16272877) afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de preenchimento dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do art. 312 do CPP e falta de contemporaneidade. Também alega boas condições pessoais da paciente que tem residência fixa.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva da paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, ou a substituição da segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 16302995.

Informações juntadas ao ID 16845461.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16881921, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente está sendo investigada pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea j, todos do Código Penal. A ver a denúncia (ID 76209476 dos autos de origem):

“[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia que, na primeira quinzena de novembro de 2023, no Hospital Meridional, localizado no bairro Alto Lage, neste município, a denunciada, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, concorreu para a prática do crime de tentativa de homicídio, mediante envenenamento em desfavor da idosa Otília Ferreira Bernardino, com 86 anos de idade à época dos fatos (nascida em 17/05/1937), que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da autora, eis que foi retirada do nosocômio por terceiros.

Segundo consta nos autos, os medicamentos da vítima, a qual é pessoa idosa com saúde fragilizada, eram administrados pela denunciada e seu esposo, filho da vítima, tendo a denunciada se aproveitado da circunstância para fornecer medicamentos para Otília de forma que resultou, assim, em sua internação.

Aduz o caderno investigativo que, na data supracitada, a vítima se encontrava internada no Hospital Meridional estando acompanhada de sua nora, ora denunciada.

Contudo, certos comportamentos da denunciada com a vítima passaram a ser observados por terceiros, inclusive pela cuidadora de Otília, na medida em que vítima só apresentava melhoras em seu quadro de saúde quando a denunciada não estava presente.

Assim, a cuidadora de Otília avisou ao filho da vítima sobre a atitude da denunciada em face de sua mãe, o qual foi ao hospital e, juntamente com os funcionários, pediram para que a denunciada se retirasse, bloqueando a sua entrada no local.

Apurou-se que a denunciada estava medicando a vítima de forma irregular, sem prescrição médica, com intuito de provocar intenso quadro de diarreia e prejuízos no tratamento médico, para assim, fragilizar e ceifar a vida de Otília.

Vale destacar que a própria denunciada confessa que ministrou medicamentos à vítima com intuito de levá-la a óbito, conforme áudios constados em ID’s 74823301, 74823302, 74825253, 74825254, 74825256.

Presentes, portanto, indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes, conforme se verifica do Boletim Unificado às págs.05/09 de ID 74821723, Boletim Unificado às págs.38/40 de ID 74821723, prontuário médico da vítima às págs. 07/77 de ID 74821724, Relatório de Investigação às págs.01/14 de ID 74821725,

Laudo de Lesões corporais indireto às págs.15/17 de ID 74821725, depoimentos testemunhais, além dos relatórios de investigação, do relatório final e demais documentos constantes nos autos em apreço.

DAS QUALIFICADORAS

Tem-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que a denunciada tentou matar a vítima, ora sua sogra, em razão do sentimento de posse que tinha em face de seu esposo com a vítima.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a condição vulnerável da vítima em razão de seu quadro de saúde e idade avançada, circunstância que evidencia a dificuldade da vítima em oferecer resistência à ação da agente.

Assim agindo, a denunciada CLEZIELLY SANTOS RODRIGUES BERNARDINO incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II e Art. 61, inciso II, alínea “h” (vitima idosa com 86 anos de idade na data dos fatos), todos do Código Penal Brasileiro [...]”

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, concluí que a prisão preventiva da paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Nesse sentido, vejamos a decisão do magistrado que decretou a prisão preventiva (ID 77805656):

"[...]

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Ao apresentar a denúncia o Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva do acusado nos presentes autos e a decretação da prisão preventiva em desfavor da acusada Clezielly Santos Rodrigues Bernardino, devidamente qualificado nos autos.

O Ministério Público, ofereceu denúncia em desfavor da acusada Clezielly Santos Rodrigues Bernardino pela suposta prática do Crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14,inciso II e Art. 61, inciso II, alínea “h” (vitima idosa com 86 anos de idade na data dos fatos), todos do Código Penal Brasileiro.

Pois bem.

Estabelece o artigo 311 do Código de Processual Penal que, “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

É sabido: que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (flagrante, preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos para sua decretação: “fumus boni iuris” e “periculum libertatis”-, face o princípio constitucional da presunção de inocência e, em todo caso, não ser recomendado e/ou cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da sistemática atinente à prisão processual, da Lei nº 12.403/2011.

O artigo 312 do Código de Processual Penal, estabelece os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”) e quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus boni iuris”).

Aponta a doutrina e jurisprudência que o relaxamento da prisão ocorre quando a prisão em flagrante é ilegal, ou seja, não efetivada dentro das formalidades legais; a liberdade provisória pressupõe uma prisão em flagrante legal, sendo que o julgador, ao analisar o auto de prisão em flagrante, verifica, por exemplo, a ausência dos requisitos para prisão preventiva (art. 310, parágrafo único, do CPP); já a revogação pressupõe prisão preventiva ou temporária legalmente decretada, mas que não é mantida em virtude do desaparecimento dos motivos que poderiam autorizar a custódia.

Especificamente no caso dos autos, a acusada Clezielly Santos Rodrigues Bernardino pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14,inciso II e Art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima idosa com 86 anos de idade na data dos fatos), todos do Código Penal Brasileiro. Vejamos:

Artigo 313 – Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

É sabido, que para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estar ausentes os requisitos previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.

Ademais, com as previsões legais, notadamente, as da Lei Federal nº 12.403/2011, a decretação da prisão só é cabível quando não for recomendável, à espécie, a aplicação de outra medida cautelar diversa da segregação. Ad contrarium, só seria possível a liberdade provisória, portanto, se demonstrado que, somado à ausência de concreto periculum libertatis e fumus comissis delictis, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas na referida lei, se revelassem ser a medida mais adequada.

Pois bem, no caso ora em análise, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva da acusada, afinal estamos diante de crimes de extrema relevância e periculosidade – homicídio. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva da acusada, devo destacar que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade e ousadia daquela.

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia que, na primeira quinzena de novembro de 2023, no Hospital Meridional, localizado no bairro Alto Lage, neste município, a denunciada, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, concorreu para a prática do crime de tentativa de homicídio, mediante envenenamento em desfavor da idosa Otília Ferreira Bernardino, com 86 anos de idade época dos fatos (nascida em 17/05/1937), que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da autora, eis que foi retirada do nosocômio por terceiros. Segundo consta nos autos, os medicamentos da vítima, a qual é pessoa idosa com saúde fragilizada, eram administrados pela denunciada e seu esposo, filho da vítima, tendo a denunciada se aproveitado da circunstância para fornecer medicamentos para Otília de forma que resultou, assim, em sua internação.

Aduz o caderno investigativo que, na data supracitada, a vítima se encontrava internada no Hospital meridional estando acompanhada de sua nora, ora denunciada. Contudo, certos comportamentos da denunciada com a vítima passaram a ser observados por terceiros, inclusive pela cuidadora de Otília, na medida em que vítima só apresentava melhoras em seu quadro de saúde quando a denunciada não estava presente. Assim, a cuidadora de Otília avisou ao filho da vítima sobre a atitude da denunciada em face de sua mãe, o qual foi ao hospital e, juntamente com os funcionários, pediram para que a denunciada se retirasse, bloqueando a sua entrada no local. Apurou-se que a denunciada estava medicando a vítima de forma irregular, sem prescrição médica, com intuito de provocar intenso quadro de diarreia e prejuízos no tratamento médico, para assim, fragilizar e ceifara vida de Otília. Vale destacar que a própria denunciada confessa que ministrou medicamentos à vítima com intuito de levá-la a óbito, conforme áudios constados em ID’s 74823301, 74823302, 74825253, 74825254, 74825256

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade da acusada.

Acerca da matéria, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.551/RJ, de que foi Relator a Exma. Desembargadora convocada Jane Silva:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SEQUESTRO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM O AGENTE PRESO DENEGADA A ORDEM. 1- A real periculosidade do réu, advinda do modus operandi dos crimes, é motivação idônea capaz de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública que ficaria vulnerada com a liberdade do réu. Precedentes. 2- A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de alta periculosidade. 3- Denegada a ordem." (Destaquei) - (Fonte: "DVD Magister" nº 23).

Por fim, verifico que a possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública. (...)" (STF. Decisão monocrática. RHC 134121 MC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/04/2016).

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública, própria instrução processual e aplicação da lei penal.

Assim, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar da acusada Clezielly Santos Rodrigues Bernardino, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Nesse sentido, considerando todo o acima exposto, DECRETO a prisão preventiva da acusada Clezielly Santos Rodrigues Bernardino, já qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.
[...]” - destaquei

Ademais, verifica-se que a prisão foi mantida por decisão proferida no dia 22.10.2025 (ID 81430449 dos autos de origem):

“DA PRISÃO PREVENTIVA

Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa da acusada CLEZIELLY SANTOS RODRIGUES BERNARDINO (id 78926053).

Ouvido, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (id 79195440).

Ponderado, decido.

Cuida-se de ação penal proposta em desfavor da acusada CLEZIELLY SANTOS RODRIGUES BERNARDINO, ante a suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, alínea “h” (vitima idosa com 86 anos de idade na data dos fatos), todos do Código Penal Brasileiro.

Pois bem. Após analisar o pedido defensivo, não vislumbrei alteração no quadro fático, que decretou a prisão preventiva da acusada CLEZIELLY SANTOS RODRIGUES BERNARDINO (id 77805656). Assim, utilizando-se per relationem os fundamentos e não existindo outra medida adequada e suficiente para o caso sub judice, acolho o parecer ministerial (ID 79195440), indefiro o pedido defensivo (ID 78926053) e, MANTENHO a prisão preventiva da acusada CLEZIELLY SANTOS RODRIGUES BERNARDINO, já qualificada, por estar presentes os requisitos legais.

Os argumentos trazidos pela Defesa, por si só, não concedem o direito a revogação da prisão preventiva da acusada CLEZIELLY SANTOS RODRIGUES BERNARDINO.

Verifico que o crime é grave e teria sido praticado em face de pessoa idosa com saúde fragilizada, vez que a acusada tentou matar a vítima, sua sogra, em razão do sentimento de posse que tinha em face de seu esposo.

Analisando os autos, tenho por presente a materialidade do crime e indícios de autoria, conforme já destacado anteriormente por este Juízo. As condutas supostamente praticadas apresentam-se extremamente graves e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do crime de homicídio tentado.”

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, posto que a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta imputada à paciente, bem como para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça compreende como fundamentação idônea a gravidade e concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

Quanto ao argumento apontado pela defesa, de que não há contemporaneidade na medida, entendo não ser plausível, uma vez que a decisão foi explícita quanto à periculosidade da conduta atribuída à paciente. Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUGA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DELITO PRATICADO POR MOTIVO DE CIÚMES. AGRAVANTE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. De início, verifico que a alegação de que o paciente não estava foragido, mas teria se mudado por motivo de trabalho, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 4. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, além da necessidade da aplicação da Lei Penal. Conforme narrado nos autos, o denunciado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa, tentou matar a vítima por motivo de ciúmes, com duas facadas no abdômen. O delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima foi prontamente socorrida pela irmã, que o levou ao hospital, sendo submetido à cirurgia. Consta ainda do acórdão que o ora paciente estaria foragido do distrito da culpa (e-STJ fl. 11), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Desta forma, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 7.
No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do Decreto prisional. Ainda que assim não fosse, a permanência do réu em local incerto confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema.
8. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 9. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ; AgRg-HC 1.024.394; Proc. 2025/0292074-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/09/2025; DJE 23/09/2025
) - destaquei

Ademais, o argumento da defesa, de que o tempo decorrido desde o fato esvaziaria a necessidade da prisão, não se sustenta. A Lei nº 13.964/19, ao exigir a contemporaneidade para o decreto da preventiva, refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, e não à proximidade temporal do fato delituoso em si. O risco decorrente da violência intrínseca do crime imputado não se esvai com o tempo. A ausência de novos fatos não atenua a gravidade do
modus operandi
original ou do perigo de reiteração delitiva, que são indicadores duradouros da periculosidade do agente. A necessidade da medida, portanto, persiste.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis da paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)